Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717789-67.2021.8.07.0000 PACIENTE: SIDNEY CARDOSA PASSOS IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDNEY CARDOSA PASSOS, preso preventivamente desde 24 de abril de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 2/04/2021, em razão da deflagração de operação policial para cumprimento de mandados de busca e apreensão, ocasião em que foram encontradas em sua residência sete porções de cocaína. Diz que, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Esclarece que os argumentos ventilados pela autoridade policial não merecem prosperar e que o alvo da operação era Leandro de Matos Ferreira, vulgo “Baianinho”, suposto membro da facção “comboio do cão”, que não foi localizado pelos policiais. Sustenta que o paciente não faz parte de qualquer organização criminosa e que a droga apreendida era para consumo próprio.Esclarece que sua chácara havia sido alugada ao senhor Murilo Ramos Bezerra Furtado, pelo período de 15/10/2020 a 15/10/2021, portanto, as supostas reuniões da organização criminosa podem ter corrido no período que a chácara ficou alugada. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Colaciona precedentes. Por fim, argumenta que em razão da situação de pandemia, recomendável que seja observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Por outro lado, há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na chácara do paciente, acompanhada de diversos utensílios sabidamente empregados na traficância e embalada de forma comum para a venda. Demais disso, deve ser considerada a possibilidade de que a residência do paciente esteja sendo destinada ao encontro de integrantes de facção criminosa, situação que evidencia, em análise preliminar, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. De resto, o fato de ser o paciente primário, jamais ter sido processado ou condenado, possuir filho menor, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e por si só não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Nem mesmo a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a um ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator